Tribunal: TJSP
Processo: 2044617-16.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que dispõe sobre a reorganização e adequação do Estatuto e Plano de Carreira e Vencimentos para os Integrantes do Quadro do Magistério Público do Município de Ituverava e dá outras providências.
II. Previsão de cargos de provimento em comissão cujas atribuições se afiguram técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, não

Ementa:

I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que dispõe sobre a reorganização e adequação do Estatuto e Plano de Carreira e Vencimentos para os Integrantes do Quadro do Magistério Público do Município de Ituverava e dá outras providências.
II. Previsão de cargos de provimento em comissão cujas atribuições se afiguram técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, não exigindo, para seu adequado desempenho, especial relação de confiança ou afinamento político entre a autoridade nomeante e o agente nomeado. Incompatibilidade com o regramento constitucional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em sede de Repercussão Geral, Tema no 1.010.
III. Ofensa aos artigos 111 e 115, incisos I, II e V, da Constituição do Estado, e ao artigo 37, caput e incisos II e V, da Constituição Federal, devidamente caracterizada.
IV. Pedido julgado procedente. Vedação à repetição dos valores recebidos. Modulação dos efeitos por 120 (cento e vinte) dias.